Tribunal: TJMT
Processo: 1007808-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007808-90.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Maize Merian de Gusmão da Boa Morte, Vanderlei Curvo da Boa Morte e Gerusa Barbosa da Costa.
Agravados: João Bonfim Pereira da Silva Junior e Rosana Sandra da Silva.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maize Merian de Gusmão da Boa Morte, Vanderlei Curvo da Boa Morte e Gerusa Barbosa da Costa, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse n. 1038759-95.2021.8.11.0002, proposta por João Bonfim Pereira da Silva Junior e Rosana Sandra da Silva que deferiu a tutela provisória de urgência requestada para o fim de determinar a desocupação do imóvel litigioso - lotes 13 e 14, objeto da Matricula n. 10.852 e 10853, ambos registrados no 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande, e determinou a expedição de mandado de imissão de posse.
Inconformados, narram que os terrenos estavam abandonados sem qualquer supervisão pelos proprietários há mais de 20 anos, e que foram ocupados desde 2002, por meio de posses sucessivas, sem qualquer oposição, de forma continua, mansa e pacífica.
Sustentam que os agravados nunca exerceram a posse sobre os lotes, e que nunca houve esbulho porque jamais tiveram posse de parte do imóvel onde esta edificada a residência dos agravantes há mais de 15 anos.
Pontuam a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC, a legitimar o pedido de reintegração de posse, e alegam que a questão demanda incursão probatória, onde será demonstrado que adquiriram o direito a usucapião dos imóveis em litigio, informando, inclusive, que há ação em curso buscando o reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade dos lotes tombadas sob n. 1013165-45.2022.8.11.0002 e 1009010-96.2022.8.11.0002.
Apontam a existência de danos irreparáveis, uma vez que residem no local, onde edificaram casa para moradia e realizaram benfeitorias, e que a decisão para desocupação do local, constitui lesão grave ao direito de propriedade, adquirido pela usucapião, sendo imperativa a suspensão da ordem de imissão de posse.
A par de tais argumentos, postulam a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo ao decisum agravado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação reivindicatória manejada por Joao Bomfim e Gerusa da Costa, na qual objetivam o reconhecimento do domínio e imissão na posse dos imóveis urbanos - lotes 13 e 14, da quadra 168 do Loteamento Jardim Eldorado, objeto da Matricula n. 10.852 e 10853, ambos registrados no 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Várzea Grande-MT.
Narraram que os imóveis lhes foram transferidos por doação do genitor que ficou responsável pela administração do bem, dos quais tomou conta até 2020, quando veio a óbito.
Informaram que ao realizarem visita no terreno, deparam com duas construções no local, que foram edificadas por terceira pessoa desconhecida e sem autorização dos legítimos proprietários, que exercem posse injusta e precária sobre os lotes, de titularidade dos autores, privando-os de usar, dispor e gozar do bem.
Escudados em tais argumentos, requereram a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a imediata desocupação dos imóveis com a imissão na posse.
A magistrada singular vislumbrando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a desocupação dos terrenos urbanos, bem como a imissão dos autores, ora agravados, na posse dos imóveis.
Inconformados com o pronunciamento judicial, insurgem-se os réus, ora agravantes, contrapondo-se a posse dos autores sobre os lotes, que segundo alegam exercem há mais de 15 anos, sem qualquer oposição, de forma continua mansa e pacifica, tempo que lhes assegura o direito a prescrição aquisitiva da propriedade pela usucapião.
Assim é que a discussão cognoscível cinge-se em aquilatar se estão presentes os elementos necessários a assegurar a posse dos agravantes sobre os imóveis em litigio.
Ab initio, mister analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela provisória.
Superada a admissibilidade, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, consoante prevê o § único, do art. 995 do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, à vista dos argumentos e documentos trazidos pelos agravantes, colacionados ao presente recurso, vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, porquanto, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, ante a manifesta possibilidade da aquisição da prescrição aquisitiva da titularidade dos imóveis litigiosos pela usucapião extraordinária, porquanto, a farta prova carreada pelos agravantes, notadamente, as compostas pelos documentos de Id n. 125839184, 12583986/87, 125839189, 125839198, 125848681/84, 125848690, 125848697, 125851153, corroboram, primo icutu oculi, que os mesmos detém a posse dos imóveis em litigio há pelo menos 10 anos, ainda que por sucessão possessória, de forma mansa, pacifica, e sem oposição até outubro/2021, quando, então, foram notificados extrajudicialmente pelos agravados, na qual inclusive edificaram casa, estabelecendo no imóvel a sua moradia habitual, realizaram benfeitorias que não se constrói num curto prazo de tempo.
Assim em contraposição ao direito reclamado, subsiste a exceção de usucapião, que se atendidos os requisitos legais, conferirá o titulo de domínio aos agravantes, nos termos do §único do art. 1.238 do CC, e, por decorrência, a improcedência da ação reivindicatória, o que requer incursão verticalizada no origem, a fim de se averiguar a questão controvertida, quanto ao exercício da posse qualificada, circunstancia fática que não foi sopesada inicialmente pela togada singular, que deferiu liminarmente, inaudita altera pars, a imissão na posse dos imóveis, fundamentada, apenas, na prova documental atinente a titulação dos lotes.
Outrossim, patente o perigo de dano irreparável, na medida em que a imissão dos agravados na posse, impõe a imediata desocupação dos imóveis, com o desalojamento de famílias, cuja titularidade no momento se mostra controvertida, diante da possibilidade de declaração da prescrição aquisitiva.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente agravo.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie ao d. juíza a quo, com urgência, quanto ao teor desta decisão, e na oportunidade solicite que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator